Tribunal: TJMT
Processo: 1007889-35.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007889-35.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADALBERTO LIMA SILVA FILHO - CPF: 062.021.041-98 (EMBARGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007889-35.2019.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO ANTERIOR AO PERÍODO DE VIGÊNCIA – EMISSÃO DO CERTIFICADO DO SEGURO E OUTROS DOCUMENTOS AO SEGURADO – APLICABILIDADE DO CDC - COBERTURA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1007889-35.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
.

EMBARGADO: ADALBERTO LIMA SILVA FILHO.

Processo na origem 1007889-35.2019.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo
.

O Apelo n.º 1007889-35.2019.8.11.0003 restou assim ementado (ID 135195174 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO ANTERIOR AO PERÍODO DE VIGÊNCIA – EMISSÃO DO CERTIFICADO DO SEGURO E OUTROS DOCUMENTOS AO SEGURADO – APLICABILIDADE DO CDC - COBERTURA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas à luz do CDC, portanto de forma mais favorável ao consumidor.

A emissão da Apólice e do Certificado de Seguro entre outros documentos certamente dá ao segurado a certeza de que já se iniciou a validade do contrato. Desse modo, não se pode negar a cobertura ao seu beneficiário, pela alegada ausência de vigência do contrato, pelo fato de que seu início se daria alguns dias após a morte do contratante

O descumprimento contratual, não ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual não é devida a indenização por danos morais
”
.

O embargante,
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, alega que o acórdão foi omisso, porque não teria acolhido a tese de ausência de vigência do contrato no momento do sinistro e nem com relação ao termo inicial dos juros de mora, que devem fluir a partir da citação.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, julgar improcedentes os pedidos do autor ou para alterar o início da incidência dos juros de mora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007889-35.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo
.

O embargante,
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, alega que o acórdão foi omisso, porque não teria acolhido a tese de ausência de vigência do contrato no momento do sinistro e nem com relação ao termo inicial dos juros de mora, que devem fluir a partir da citação.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, julgar improcedentes os pedidos do autor ou para alterar o início da incidência dos juros de mora.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que a sentença não comportava reforma porque não se pode negar a cobertura ao seu beneficiário, pela alegada ausência de vigência do contrato, pelo fato de que seu início se daria alguns dias após a morte do contratante.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
De fato, a cronologia da contratação se iniciou com um telefonema, no dia 02.03.2016, e o pagamento foi acordado na forma de débito em conta do autor. Em seguida o segurado se dirigiu até a agência do Banco Bradesco para assinar a documentação referente ao seguro. O falecimento do autor ocorreu no dia 19.03.2016 e a primeira parcela foi debitada da conta do segurado em 29.03.2016, seguida por outras 5 mensalidades (ID 131405238 - Pág. 1), quando houve cancelamento do seguro por falta de pagamento.

No caso, trata-se de uma relação de consumo, na qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor/segurado, conforme o disposto no art. 47, do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Portanto, o fato de o segurado ter perecido antes do vencimento da primeira mensalidade, cuja cobrança, ressalte-se, foi autorizada pelo segurado por meio de débito automático em sua conta corrente, não pode impedir o pagamento do prêmio, mormente porque o segurado, certamente, já se considerava merecedor da cobertura, pelo menos a partir da assinatura dos documentos do seguro feita na própria agência da requerida e do recebimento da Apólice e do Certificado de Seguro entre outros documentos.

(...)

É importante ressaltar ainda que a seguradora celebrou acordo com os outros filhos do segurado, no processo 1007887-65.2019.8.11.0003, cujo autor é o filho Murilo, e no processo 1007866-89.2019.8.11.0003, cuja autora é a filha Nívia, tendo por objeto a mesma apólice e nos quais já houve o pagamento das respectivas quotas e a sentença já transitou em julgado.

Portanto, há que se deduzir da atitude da seguradora que esta efetivamente reconheceu o direito dos filhos do segurado e, assim, não seria justo que alguns filhos recebessem o benefício e outro não.

Nesse passo,
é devida a cobertura securitária
,
a ser paga ao beneficiário do segurado, em valor proporcional à sua quota, considerando-se que o segurado tinha esposa e mais quatro filhos
”. (grifos no original)

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu pela manutenção da decisão, que determinou o pagamento do prêmio, tal como contratado.

No que diz respeito à alegação de que os juros de mora devem incidir a partir da citação, quando se tratar de relação de natureza contratual.

Ocorre que o acórdão afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sobre os quais incidiriam os juros de mora, a partir da citação.

Portanto, não se verifica nenhuma omissão sobre esse tema, porque afastada a condenação, resta prejudicado o pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque as teses por ele suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022